Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704643-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE PAULA SANTOS AGRAVADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de pedido de tutela de urgência e gratuidade de justiça, interposto por ANA MARIA DE PAULA SANTOS contra a decisão proferida em Ação Anulatória de Negócio Jurídico n. 0708678-75.2020.8.07.0006, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A Agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça, declarando-se hipossuficiente. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, cabe a quem pleiteia a benesse o ônus de provar a hipossuficiência. Nos termos do §2o do art. 99 do CPC, INTIMEM-SE o Agravante para complementar a comprovação da insuficiência de recursos, juntando aos autos o comprovante de rendimentos da outra fonte pagadora da representante, bem como outros documentos comprobatórios, tais como os três últimos extratos de conta bancária ou juntar a decisão ou despacho em que é deferida a gratuidade de justiça. Prazo de 5 dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021 17:41:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador